Tribunal: STF
Processo: HC 77778
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-02-09
Data de publicação: 1999-02-09

Ementa:
EMENTA: CRIME DE ABANDONO MATERIAL. PUBLICAÇÃO DA PAUTA
PARA JULGAMENTO DE APELAÇÃO NUMA SEXTA-FEIRA E JULGAMENTO DA TERÇA-
FEIRA SUBSEQUENTE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO REGIMENTAL DE 48 (QUARENTA
E OITO HORAS).
1. O Código de Processo Penal (artigo 618) determina que
os regimentos dos tribunais estabeleçam normas complementares para o
julgamento dos recursos.
O artigo 281 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado do Maranhão prevê que os processos que serão submetidos a
julgamento deverão constar de pauta, que deverá ser publicada no
Diário da Justiça com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas.
2. A Súmula 310, interpretando, entre outros, o artigo
798, § 1º, do Código de Processo Penal, dispõe que quando a
intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de
intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na
segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que
começará no primeiro dia útil que se seguir.
Quando a publicação da pauta se dá numa sexta-feira, o
prazo judicial tem início na segunda-feira imediata, viabilizando o
julgamento do recurso somente a partir da quarta-feira subseqüente,
inclusive.
3. Habeas-corpus conhecido e deferido para anular o
julgamento da apelação e determinar que outro se realize.